Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-33.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-33.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 073.022.468-66 (APELANTE), JOSE FELIX DA COSTA - CPF: 429.005.813-20 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação cível interposto contra, que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido, atribuindo ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro e condenando-o ao pagamento de custos e honorários advocatícios, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito, analisando se a manobra de conversão realizada pelo apelado foi a causa determinante do sinistro ou se houve culpa exclusiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidentes de trânsito exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

4.

As imagens de câmeras de segurança demonstram que o apelado já havia iniciado uma conversão à esquerda quando o apelante, trafegando em alta velocidade e sem a devida atenção do trânsito, colidiu com o veículo.

5.

Testemunhas relataram que o apelante, ao perder um calçado durante a condução, olhou para trás, o que reforça a tese de sua desatenção no momento do acidente.

6.

O apelado respeitou as normas de trânsito ao sinalizar e posicionar-se corretamente para realizar a conversão, conforme o art. 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

Diante do conjunto probatório, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade.

2.

O condutor que desvia a atenção do trânsito e do tráfego em velocidade excessiva assume o risco de causar acidentes, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua conduta.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 38, II; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Ato Ilícito por Acidente de Trânsito” (Proc. nº1002145-33.2022.8.11.0010), ajuizada pelo apelante contra JOSE FELIX DA COSTA, julgou o pedido improcedente por considerar que “o autor não observou as regras de trânsito, restando configurada sua culpa”. A r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor dado à causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, conforme o estabelecido pelo art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 249207722).

O apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, pois entende que a responsabilidade pelo acidente de trânsito não pode ser atribuída a ele, mas sim ao apelado. Alega que a decisão de primeira instância se baseou em um equívoco ao concluir que ele teria sido o causador da questão, uma vez que o conjunto probatório demonstrou o contrário.

Argumenta que, no momento do acidente, “travegava na velocidade permitida e colidiu com o apelado que, de fato deu seta para realizar a conversão para a direita, entretanto, diferentemente do alegado, não ficou aguardando a oportunidade de virar, invadindo a via que o APELANTE PERCORRIA”. Segundo o recorrente, uma manobra imprudente do apelado foi devidamente registrada por imagens de câmeras de segurança anexadas aos autos, sendo que “o vídeo é claro ao mostrar que o apelado deu seta, mas não parou e aguardou o momento de realizar a conversão. Na realidade dos fatos, o apelado deu seta e começou a mudar de faixa, tendo o apelante batido no veículo que se encontrava em movimento”.

Além disso, o apelante destacou que as testemunhas ouvidas apresentaram contradições e inconsistências em seus depoimentos, o que fragiliza a tese de que ele teria realizado uma manobra perigosa ou que estava em velocidade excessiva. Salienta que uma das testemunhas afirmou que as questões ocorreram na lateral do veículo do apelado, o que corroborava a sua versão dos factos, ou seja, de que o carro invadiu a faixa em que transitava.

O apelante ainda ressalta que “o local onde ocorreu o acidente não possuia qualquer tipo de sinalização, ou seja, não existia qualquer placa, seja placa PARE ou diversa, que indicasse a preferência do condutor na via. Sendo assim, considerando que o local não se trata de rodovia ou rotatória, deve ser seguida a preferência de quem estiver na direita”. Nesse sentido, sustenta que, conforme o art. 34 do CTB, o condutor que deseja realizar uma conversão deve certificar-se de que pode fazê-lo com segurança, o que não foi respeitado pelo apelado.

Pede, então, o provimento do recurso para que “seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes em sua totalidade” (cf. Id. nº 249207724).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 249207726, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia cinge-se à atribuição de responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 27 de maio de 2022, na Avenida Zé de Bia, em Jaciara-MT, no qual o recorrente, conduzindo uma motocicleta, colidiu com o veículo do recorrido, que realizou uma conversão à esquerda.

A responsabilidade civil por acidentes de trânsito decorre, em regra, da aplicação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, para o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa do agente; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade.

No caso concreto, a tese do apelante se sustenta na alegação de que o recorrido fez conversão indevida e sem os devidos cuidados, ingressando de maneira abrupta na via, o que teria sido o fator determinante para o acidente.

Todavia, a prova dos autos evidencia uma dinâmica diversa da apresentação pelo apelante. As imagens de câmeras de segurança obtidas junto à empresa Produtos Minerim LTDA, anexadas aos autos, demonstram que os dois veículos trafegavam pela mesma via, sendo que o apelado já havia iniciado a conversão à esquerda, quando o apelante, trafegando em alta velocidade, passando entre o quebra molas e o meio fio do sentido contrário à sua mão, colidiu com o veículo do apelado (cf. Id. nº 249207699).

Além disso, testemunhas relataram que, o apelante estava desatento ao trânsito, pois ao perder um calçado durante sua condução, olhou para trás para verificar onde ele havia caído, e com isso, veio a colidir com o veículo do apelado.

Importante ressaltar que o artigo 38, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro disciplina a conduta que deve ser cumprida pelo motorista que trafega em pistas com circulação em ambos os sentidos:

"Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido."

No caso em análise, verifica-se que o apelado cumpriu a regra acima exposta, acionando o sinal de conversão e se posicionando adequadamente na via. Por outro lado, o apelante não inspirou a prudência necessária ao dirigir a motocicleta em alta velocidade e desviar sua atenção do trânsito, resultando no acidente objeto da lide.

Portanto, à luz do conjunto probatório analisado, não há elementos que permitam modificar as conclusões do juízo de origem.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% o valor da causa atualizado, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025